Tribunal: TCU
Processo: 029.636/2013-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1997/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de revisão interposto por Raniery Araújo Coelho contra o Acórdão 3298/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual as contas do recorrente e de outros responsáveis foram julgadas irregulares, com aplicação de multa, em razão de irregularidades na gestão do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial-Administração Regional do Estado de Rondônia (Senac/RO). Considerando que o recorrente se limita a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam seu exame em sede de recurso de reconsideração; considerando que entendimento diverso descaracterizaria a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão, que se assemelha à ação rescisória no âmbito do processo civil; considerando que o acórdão recorrido já havia transitado em julgado quando da publicação da Resolução-TCU 344/2022, aplicando-se o disposto no art. 18 da referida norma; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/92 e nos arts. 143, IV, alínea "b", e 288, do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Raniery Araújo Coelho, ante o não atendimento dos requisitos de admissibilidade; b) encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e à Administração Regional do Senac no Estado de Rondônia. 1. Processo TC- Processo 029.636/2013-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2012) 1.1. Responsáveis: Ari Paes Barreto Pinto (XXX.112.242-XX); Carlos Alberto Guido do Nascimento (XXX.889.942-XX); Dirceu Hoffmann (XXX.143.219-XX); Geraldo Pinheiro Guimarães (XXX.400.102-XX); Giselle Araújo dos Santos (XXX.474.238-XX); Gladstone Nogueira Frota (XXX.013.113-XX); Hilton Gomes Pereira (XXX.605.991-XX); Joaquim Vanderli de Aguiar (XXX.339.382-XX); José Benedito Martins de Souza (XXX.240.671-XX); José Ramalho de Lima (XXX.852.857-XX); Maria do Perpétuo Socorro Correia Galvão (XXX.864.718-XX); Marilise Doege Esteves (XXX.938.851-XX); Nina Cátia Alexandre Cavalcante (XXX.543.108-XX); Osmar Santana Lima (XXX.392.342-XX); Osvino Juraszek (XXX.249.569-XX); Raimundo Vicente Jimenez (XXX.158.322-XX); Raniery Araújo Coelho (XXX.497.501-XX); Roberval Xavier de Souza (XXX.207.104-XX); Ronaldo Marcelo Hella (XXX.025.869-XX); Tereza Janete Córdova Santos (XXX.261.732-XX). 1.2. Recorrente: Raniery Araújo Coelho (XXX.497.501-XX) 1.3. Unidade: Administração Regional do Senac No Estado de Rondônia 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.8. Representação legal: Leonardo Soares Pires (7495/OAB-PI) e Márcio Augusto Ramos Tinoco (56679/OAB-DF), representando Raniery Araújo Coelho; Leonardo Soares Pires (7495/OAB-PI) e Márcio Augusto Ramos Tinoco (56679/OAB-DF), representando Osvino Juraszek; Leonardo Soares Pires (7495/OAB-PI) e Márcio Augusto Ramos Tinoco (3447/OAB-PI), representando Hilton Gomes Pereira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há